Tribunal: TJMT
Processo: 1005060-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL No 1005060-85.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
REQUERENTE :- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO :- GIVALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO
EMENTA
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CAUTELAR NÃO CONCEDIDA.
Embora a jurisprudência admita, em sede de cautelar inominada, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo em agravo de execução penal, trata-se de medida de caráter excepcional, eis que não há previsão legal para tanto, ao passo que para seu deferimento exige-se a demonstração dos requisitos indispensáveis - fumus boni iuris e o periculum in mora - os quais se mostram ausentes no caso, a inviabilizar a pretensão ministerial.
Medida cautelar não concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005060-85.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), GIVALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 981.516.301-91 (REQUERIDO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
CAUTELAR NÃO CONCEDIDA
.

Embora a jurisprudência admita, em sede de cautelar inominada, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo em agravo de execução penal, trata-se de medida de caráter excepcional, eis que não há previsão legal para tanto, ao passo que para seu deferimento exige-se a demonstração dos requisitos indispensáveis -
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
- os quais se mostram ausentes no caso, a inviabilizar a pretensão ministerial.

Medida cautelar não concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Medida Cautelar Inominada
, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a
fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que contrariamente ao requerimento do
Parquet
, concedeu a progressão de regime a Givaldo Monteiro do Nascimento, sem analisar o requisito subjetivo por meio de exame criminológico, nos autos de Executivo de Pena n. 0005609-04.2016.8.11.0007 (SEEU) - Cód. 144853.

Sustenta que o requerido iniciou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado em 29/01/2019; o magistrado remiu 108 (cento e oito) dias de sua pena, sendo a previsão para alcance do requisito objetivo para progressão de regime alterada para a data de 04/03/2022.

Aduz que manifestou pela homologação de 104 (cento e quatro) dias trabalhados visando a remição de 34 (trinta e quatro) dias da pena do reeducando, bem como requereu a realização de exame criminológico, visando atestar o requisito subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP, Súmula Vinculante n.o 26 do STF e Súmula 439 do STJ, mas o

Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, alegando que não houve qualquer indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução penal que tivessem o condão de desabonar a conduta do requerido e assim o progrediu para o regime semiaberto.

Inconformado com a decisão proferida, interpôs agravo em execução, onde defende que “
mesmo diante do bom comportamento carcerário lançado no processo, o presente caso exige maior cautela da Justiça para aferir o merecimento do Apenado para a progressão de regime
” (sic).

Sustenta que a realização de exame criminológico no requerido serviria para aferir a cessação da periculosidade e avaliar sua capacidade para ingressar no novo regime, estando fundamentado no contexto fático de violência exacerbada em que o crime de estupro de vulnerável foi praticado, sob pena de colocar em risco a sociedade, notadamente a vítima do delito.

Prossegue afirmando que “
Em casos semelhantes, em que evidenciada a [I] ausência de elementos que indiquem a aptidão à retomada da liberdade e [II] a gravidade concreta dos crimes praticados, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem reafirmado a imprescindibilidade do exame criminológico como forma de atestar o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime
” (sic).

Disserta sobre o cabimento da medida cautelar para atribuir efeito ativo à pretensão recursal, ressaltando a existência de precedentes que admitem a medida cautelar inominada como instrumento legítimo para análise, de forma antecipada, de pedidos formulados em sede de recurso em sentido estrito/agravo em execução.

Nesses termos, o
Ministério Público
requer seja autuada e processada a presente demanda, urgentemente, com o seu recebimento e o deferimento liminar da medida cautelar inominada, antes mesmo da oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo interposto no âmbito da execução penal, até o julgamento definitivo, expedindo-se mandado de prisão em face do recorrido, a fim de submetê-lo a exame criminológico para então ser possível analisar eventual satisfação do requisito subjetivo para progressão de regime ao semiaberto; e, no mérito, seja julgada procedente a presente medida cautelar, tornando definitiva a liminar concedida.

A liminar foi indeferida em 23/03/2022 (Id. 122000962).

O requerido, regularmente citado para responder aos termos da medida cautelar ora analisada, apresentou a contestação, suscitando preliminar de não conhecimento da medida cautelar, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art.

330, III, do Código de Processo Civil e, consequentemente, requer o JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, requer “
A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, para QUE ESTA AUGUSTA E COLENDA CORTE DE JUSTIÇA NÃO ATRIBUA EFEITO ATIVO OU SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO apresentado pelo Ministério Público Estadual, mantendo incólume a DECISÃO do Juízo de Origem que CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME AO REQUERIDO GIVALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO
” (sic. Id. 123801993).

Informações prestadas pela autoridade judiciária de origem em 11/04/2022, no Id. 124594193, ocasião em que resumiu os fatos ocorridos no processo, asseverando que o Ministério Público interpôs recurso contra a decisão que deferiu a progressão de regime ao semiaberto ao requerido; a defesa apresentou contrarrazões e encontra-se pendente tão somente juízo de retratação para posterior remessa dos autos para análise recursal.

A douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pela
improcedência da presente ação cautelar inominada criminal,
conforme entendimento assim sumariado:

“
Ação cautelar inominada criminal. Pleito de concessão do efeito suspensivo ao agravo em execução interposto contra decisão que concedeu progressão de regime ao requerido, sem realização de exame criminológico. Inviabilidade. Expressa vedação legal. Inteligência do artigo 197 da LEP. Expediente processual manejado em desconformidade com a Súmula 604 do STJ. Ausência de flagrante ilegalidade que autorize a antecipação da providência jurisdicional do recurso próprio. Parecer pelo desprovimento da ação.”
(Id. 125277687).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de medida cautelar inominada manejada com vistas a atribuir efeito suspensivo ao agravo interposto no âmbito da execução penal, até o julgamento definitivo, expedindo-se mandado de prisão em face do recorrido, a fim de submetê-lo a exame criminológico para então ser possível analisar eventual satisfação do requisito subjetivo para progressão de regime ao semiaberto.

Desde logo, reitero os fundamentos lançados na decisão que analisou o pedido de prestação de tutela de urgência, filiando-me à corrente que considera
cabível
, em hipóteses excepcionais e de urgência, o adiantamento dos efeitos do provimento do recurso manejado em face de decisão de primeiro grau.

Consoante já sustentado, embora o art. 197 da Lei de Execução Penal prescreva que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido efeito suspensivo ao agravo em execução penal por meio de medida cautelar, quando há decisão teratológica ou manifestamente contrária à lei e à jurisprudência (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 416645/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 06/032018, e data da publicação 14/03/2018).

Contudo,
para que a medida antecipatória seja concedida,

é necessário a evidência da probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, de modo que a ação cautelar visa a garantir a efetividade de outro provimento judicial, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.

No caso dos autos
,

o requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução
interposto contra decisão que concedeu a progressão de regime ao requerido, sem analisar o requisito subjetivo por meio de exame criminológico
, até a apreciação definitiva do mencionado recurso.

Sem adentrar no mérito da insurgência, acerca da possibilidade ou não de dispensa do exame criminológico para fins de progressão de regime, porquanto é objeto de recurso próprio já interposto, analisa-se, nesta ocasião, o pedido de tutela de urgência antecipada, de concessão de suspensão ao recurso de agravo em execução.

Em que pese a pretensão visada pelo
Parquet
,
não vislumbro qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto
, uma vez que
a decisão atacada não se afigura desprovida de fundamentação, nem abusiva ou manifestamente ilegal
, a permitir a atribuição do efeito suspensivo almejado.

Isso porque, a decisão que indeferiu o pedido ministerial de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, se amparou em análise normativa, jurisprudencial e doutrinária acerca do tema e considerou que:

“(...)
No presente caso, não se encontrou notícia de fato relevante negativo e recente ocorrido durante o curso da execução penal.

O pleito de exame criminológico se vincula à gravidade (em concreto, frise-se, denotando elogiável trabalho do Ministério Público) da infração penal, não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada
”
(Id. 121840472 - Pág. 30).

Desse modo, assim como fundamentado quando negada a tutela de urgência, tenho que não fora comprovado o
periculum in mora
a justificar eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução.

Ademais, verifico que não há demonstração do risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de efeito suspensivo sem previsão legal (art. 197 da Lei de Execução Penal, que veda sua concessão), mormente porque, conforme as informações prestadas pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, o Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MP encontra-se tramitando normalmente, já foram apresentadas as contrarrazões, faltando apenas o juízo de retratação para remessa dos autos para análise recursal (Id. 124594193).

Em conclusão, ausentes os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Nesse sentido, os seguintes julgados desse egrégio Tribunal,
verbis:

“MEDIDA
CAUTELAR

INOMINADA
– CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – DECISÃO QUE DISPENSOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO E CONCEDEU REGIME SEMIABERTO AO REQUERIDO – PEDIDO MINISTERIAL DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO

SUSPENSIVO
AO RECURSO DE
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – MEDIDA
CAUTELAR

INOMINADA
JULGADA IMPROCEDENTE. Inviável a concessão do
efeito suspensivo
ao recurso de
agravo
em
execução
penal quando ausentes os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza
cautelar
, quais sejam, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito), o periculum in mora (perigo da demora)”.

(N.U 1014367-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

“MEDIDA
CAUTELAR
CRIMINAL – RECURSO DE
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
INTERPOSTO PELA 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL –PRETENDIDA CONCESSÃO DO
EFEITO
ATIVO PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – DESCABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS – MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida
cautelar
proposta, atribuir
efeito

suspensivo
ao
agravo
de
execução
interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora]. Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do
efeito

suspensivo
ao recurso interposto”.

(N.U 1000993-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente

a medida cautelar ajuizada pelo
Ministério Público da comarca de
Alta Floresta
/MT
, diante da absoluta ausência de elementos que denotem, por ora, o
periculum libertatis
, mantendo inalterada a decisão lavrada nos autos da Ação Penal n. de Executivo de Pena n. 0005609-04.2016.8.11.0007 (SEEU) - Cód. 144853.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022